Tribunal: TJSP
Processo: 2046577-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046577-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ENERGIZER
BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BENS DE CONSUMO LTDA., é agravado
MICROPAR LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046577-07.2020.8.26.0000 -Voto no 21413
2
Agravo de instrumento. Ação anulatória de AIIPM. Decisão
interlocutória que deferiu a inclusão da agravante no polo passivo
da ação, na condição de litisdenunciada. Insurgência. Com razão.
Ação movida para anular autos de infração e não para discutir a
responsabilidade pelo seu pagamento. Denunciação da lide
indevida. Recurso provido.
VOTO No 21413
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Energizer Brasil Indústria e Comércio de Bens de Consumo Ltda contra a r.
decisão interlocutória (fls. 196/198 do feito principal) que, em ação anulatória
de débito fiscal movida pela Micropar Ltda, deferiu a inclusão da agravante no
polo passivo da presente ação, na condição de litisdenunciada.
Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que:
(A) “afronta ao artigo 127 do CPC e inadequação da via processual eleita;”;
(B) “impossibilidade de denunciação à lide diante do não preenchimento dos
requisitos do artigo 125 do CPC em consonância com a jurisprudência pátria;”;
(C) “ilegitimidade da SPECTRUM para figurar como litisdenunciada a qualquer
título no processo;”; e, (D) “ausência de fundação da r. decisão agravada,
sendo medida a rigor, com o devido respeito e acatamento, a reforma da r.
decisão agravada e a extinção da ação em relação à SPECTRUM.”. Por fim,
requer o efeito suspensivo ao recurso.
A fls. 421/422, a antecipação do da tutela recursal foi
indeferida.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 425/442)
pugnando pelo não provimento do recurso.
A douta PGJ, através do Exmo. Dr. Luiz Antonio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046577-07.2020.8.26.0000 -Voto no 21413
3
Andrade, deixou de se manifestar (fls. 445/446).
FUNDAMENTAÇÃO:
Presentes os requisitos dos artigos 1016 e 1017 do NCPC,
recebo este recurso de agravo de instrumento.
A ação visa anular os AIIPM no 15001700, no 15001802 e
AIIPM no 15001660.
Assim sendo, eventual procedência da ação declarará
nulos os autos de infração. Não se trata de cobrar ou de transferir eventual
responsabilidade pelas penalidades a outrem.
Eventual responsabilidade da agravante deveria ser
aferida nas vias próprias, nas quais a alegada sucessão empresarial poderia
ser aferida.
Portanto, indevida a inclusão da recorrente na presente
ação.
Desse modo, é caso de reforma da r. decisão a fim de
indeferir o pedido de denunciação da lide.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados no agravo de instrumento e na
contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar
cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais
superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento desse recurso.
ROBERTO MAIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046577-07.2020.8.26.0000 -Voto no 21413
4
(assinado eletronicamente)